Tribunal: TJDFT
Processo: 0706423-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0706423-57.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELVIS TEIXEIRA RAMOS APELADO: OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DESPACHO DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO Verifico que o código de barras do comprovante de ID 60345827 - Pág. 2 não corresponde ao da Guia de Guia de Custas e Emolumentos / Guia Recurso - 1a Instância – Apelação (ID 60345827 - Pág. 1). Assim, intime-se o apelante para que, no prazo de 5 dias, realize o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção (CPC/2015 1.007 4). Após, retornem os autos conclusos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator